Tribunal: STF
Processo: ARE 1485274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. FRATURA DE TORNOZELO DURANTE PRÁTICA ESPORTIVA EM AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ALEGADO AGRAVAMENTO DO QUADRO DO AUTOR POR EVENTUAL CONDUTA IMPERITA DA PROFESSORA AO AVALIAR A LESÃO E PELA DEMORA EM ENCAMINHAR A VÍTIMA PARA ATENDIMENTO MÉDICO. INCONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A CONDUTA DA PROFESSORA AO ANALISAR A LESÃO TERIA SIDO IMPERITA OU QUE TENHA AGRAVADO QUADRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA HAVIDO DEMORA NO ATENDIMENTO E QUE HOUVE AGRAVAMENTO DO QUADRO EM RAZÃO DO DECURSO DE TEMPO NO ATENDIMENTO. LAUDO PERICAL CONCLUSIVO NESTE SENTIDO. SENTENÇA QUE BEM ANALISOU AS PROVAS DE ACORDO COM OS FATOS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES ESTATAIS E O DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA. AUSENTES OS ELEMENTOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS RECURAIS FIXADOS



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente